Tribunal: TJSP
Processo: 1002375-15.2021.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Empréstimos não realizados pelo autor – Realização de perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas – Ocorrência de fraude bancária – Fortuito interno pelo que se responsabilizam as instituições financeiras independentemente de culpa – Inteligência da Súmula no 479 do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Empréstimos não realizados pelo autor – Realização de perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas – Ocorrência de fraude bancária – Fortuito interno pelo que se responsabilizam as instituições financeiras independentemente de culpa – Inteligência da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da condenação ao pagamento da indenização pelos danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) – Incidência de descontos em verba de caráter alimentar – Manutenção do ressarcimento na forma dobrada no que diz respeito ao Banco Bradesco S/A. e ao Bradesco Promotora de Vendas Ltda – Parcial provimento aos recursos do Bancos Itaú Consignado S/A. e do C6 Consignado S/A., apenas para os fins de se determinar o ressarcimento dos valores descontados indevidamente na forma simples – Entendimento consoante o REsp no 676608/RS – Modulação dos efeitos da decisão a partir de 30/03/2021 – Recurso do Banco Bradesco S/A. e do Bradesco Promotora de Vendas Ltda improvidos e apelações dos Bancos Itaú Consignado e C6 Consignado S/A. parcialmente providas.